Tribunal: STF
Processo: HC 245784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Daiane Alves Martins, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no HC 922.478 – SP, cujo teor da ementa transcrevo abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDA QUE CONCLUIU O NÍVEL FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TESE DE INFORMAÇÃO LANÇADA EQUIVOCADAMENTE NO EXTRATO DE EXECUÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual, ao manter a decisão que indeferiu a remição à recorrente por aprovação no ENCCEJA, destacou que, “conforme consta na guia de recolhimento (fls.01/02), o(a) sentenciado(a) já ostentava o conhecimento relativo ao ensino fundamental quando ingressou no sistema prisional". 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, "[j]á tendo concluído o ensino fundamental completo ao tempo da sua prisão, o Reeducando não tem direito à benesse, pois não atendido o requisito previsto no § 5.º do art. 126 da LEP, que somente admite a remição por conclusão de ensino durante o cumprimento da pena." (AgRg no HC n. 794.302/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.). 



    3. Agravo regimental desprovido. (eDOC 2, p. 86)  



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que a guia de execução, onde consta o nível educacional da paciente (1º Grau completo) não é acompanhada de comprovante dessa conclusão.



    Postula pela “remição da pena quanto às aprovações da recorrente em todas as áreas do conhecimento examinadas pelo ENCCEJA”. (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    A análise da documentação constante dos autos permite concluir que as razões da defesa merecem acolhimento.



    Sobre o tema, o art. 126, caput, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei nº 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância. 



    Por sua vez, a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ, que estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade dispõe:  



    “Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    [...]



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.”   



    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA . 



    Valorizar a conquista da apenada trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos benefícios de uma vida delituosa. 



    Na espécie, verifico que os documentos juntados aos autos pela defesa são hábeis a comprovar que, efetivamente, a conclusão do ensino fundamental da apenada ocorreu após o início do cumprimento da pena. Vejamos:



    A Guia de Execução Provisória da paciente (eDOC 2, p. 10), indica como data de início do cumprimento de pena (prisão) o dia 14/11/2019. O certificado juntado ao auto (eDOC 2, p. 9), emitido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, testifica que a apenada concluiu o ensino fundamental no ano de 2020, sendo aprovada no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.



    Ademais, consta, ainda, declaração emitida pela Coordenadoria das Unidades Prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que a ora paciente “participou de atividades curriculares nesta unidade nos meses de outubro e novembro do ano de 2021 e prestou o exame do ENCCEJA (documento anexo) no ano de 2.020 (...). Informo também que a mesma obteve notas suficientes para certificação”. (eDOC 2, p. 12, grifos nossos)



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação da apenada nas atividades curriculares do ensino fundamental em período posterior ao seu encarceramento, à luz do art. 126, §1º, I, da LEP. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de declarar a remição de pena da paciente. ( art. 192, RISTF)  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente